Tribunal: TJSP
Processo: 1034282-33.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Evicção ou Vicio Redibitório. Ação Rescisão Contratual c.c. Danos Materiais e Morais. Veículo adquirido pela autora oriundo de leilão. Ciência do vício em momento posterior ao negócio. Ação julgada parcialmente procedente, determinada a devolução do valor da entrada e pagamento das parcelas do financiamento e afastamento dos danos morais.
Apelação da empresa ré. Renovação dos argumentos

Ementa:
Evicção ou Vicio Redibitório. Ação Rescisão Contratual c.c. Danos Materiais e Morais. Veículo adquirido pela autora oriundo de leilão. Ciência do vício em momento posterior ao negócio. Ação julgada parcialmente procedente, determinada a devolução do valor da entrada e pagamento das parcelas do financiamento e afastamento dos danos morais.
Apelação da empresa ré. Renovação dos argumentos anteriores. Apelada que teve ciência de que o veículo era procedente de leilão somente após a compra. Rescindida a compra e venda, o financiamento realizado exclusivamente em função do primeiro contrato seguirá a sorte do negócio principal, também sendo rescindido. Dever de restituir os valores pagos com financiamento. Danos materiais que devem ser suportados pela ré, responsável pelo ilícito ao dar causa à compra do veículo com vício oculto. Julgamento "ultra petita" não evidenciado. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.